Tribunal: TJPA
Processo: 0807234-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807234-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LILIANY GONCALVES AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO C167. PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

PRECEDENTE STF.

1-
A decisão agravada determina que o Estado nomeie e emposse as exequentes/agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando, no mesmo prazo, a comprovação da ordem;

2-
Cuida-se, na origem, de execução de sentença prolatada, em 05/02/2019, nos autos de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Estadual (proc. 0001281- 72.2015.8.14.0301), sob o argumento de que o Estado do Pará manteve servidores temporários e professores efetivos em desvio de função, mesmo após a realização do Concurso Público C-167, destinado ao provimento de cargos de professor para as disciplinas Educação Especial e Ensino Religioso;

3-
A decisão agravada expressa o entendimento de não ter ocorrido o cumprimento integral da sentença, considerando a declaração do executado, ora agravante, de que existem 10 professores admitidos em caráter temporário ministrando a disciplina de Ensino Religioso, pelo que conclui que ainda há necessidade de pessoal especializado; não podendo, então, o executado, se valer dos serviços de professores temporários;

4-
Para o cumprimento da sentença nos termos determinados, é necessário levantar a existência de professores em desvio de função, bem ainda, observar a colocação das exequentes em cotejo com as nomeações já efetivadas pela administração, de forma a confirmar o efetivo direito vindicado pelas exequentes/agravadas, bem como evitar preterição de candidatos porventura aprovados em posição anterior a elas, o que não foi considerado pelo juízo a quo;

5-
Não comprovada a preterição das agravadas, a teor da tese firmada no precedente obrigatório do STF (RE nº 837.311/PI);

6-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, que determina ao Estado nomear de imediato as exequentes, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/05/2021 a 17/05/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(Id. 3352904), interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial (proc. nº 0839710-36.2019.8.14.0301- ID 16449264
)
proposta por
Liliany Goncalves Amaral

e Outras
, determinando que o Estado nomeie e emposse as exequentes, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando, no mesmo prazo, a comprovação da ordem.

O agravante narra que as agravadas, no concurso público C-167/SEDUC, concorreram ao cargo de professor de Educação Especial, para o município de Abaetetuba, para onde foram ofertadas 47 (quarenta e sete) vagas de ampla concorrência. Foram aprovadas fora do número de vagas, nas seguintes colocações: Liliany – 53ª; Dilma – 148ª; Josiane – 56ª; Luiza – 64ª; Márcia – 112ª; Carla 61ª; Lucila – 133ª e Janete – 108ª. Acrescenta que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, a sentença determinou a nomeação dos candidatos aprovados no citado concurso público, incluindo aqueles do cadastro de reserva (proc. nº 0001281-72.2015.814.0301).

Alega que obrigação constante da sentença proferida na ação civil pública é inexequível em relação às agravadas; que a decisão transitada em julgado precisa ser corretamente interpretada, não sendo possível aceitar a nomeação e posse, após a validade do concurso, dos candidatos em cadastro de reserva. Aduz que não está havendo descumprimento da decisão judicial na medida em que os temporários atualmente existentes no quadro da SEDUC foram contratados após a vigência do concurso C-167; bem como que não há, no município de Abaetetuba, professores temporários de educação especial e de servidores efetivos sem a qualificação.

Argumenta que a decisão agravada viola o precedente do STF (RE 837.311/PI). Reclama o afastamento da continuidade da incidência da multa diária cominada em R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Requer
a atribuição de efeito suspensivo à decisão e, ao final o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O processo foi distribuído, por sorteio, à relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que declinou da competência, considerando minha prevenção (id. 3357671 - Pág. 1).

O feito me foi distribuído em 21/07/2020, conforme consignado nos autos.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3388889).

Interposto Agravo Interno pelas Agravantes (ID 3470187).

Contrarrazões do Estado do Pará ao Agravo Interno (ID 3573018).

Acórdão pelo desprovimento do Agravo Interno (ID 3749930; 3749938).

Certificada a ausência de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 4517074).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, porém respeitada a ordem de classificação (ID 4694703).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A decisão agravada, constante ao Id. 16449264 da ação de execução de título judicial (proc. nº 0839710-36.2019.8.14.0301), determina que o Estado nomeie as exequentes, ora agravadas, em cumprimento da obrigação imposta na ACP (proc.
0001281- 72.2015.8.14.0301)
.

O
decisum
agravado foi proferido, em 31/03/2020, após a impugnação à execução, com o seguinte teor:

DECISÃO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença coletiva ajuizado por Liliany Gonçalves Aamaral, Dilma Mara da Silva do Rego, Josiane do Carmo Santos da Silva, Luiza Maria Ferreira Gomes, Marcia Angela da Silva Rego, Carlas Ciane Silva Caldas, Lucila Leal da Costa Araújo e Janete Cardoso Miranda, as quais deduziram pretensão em face do Estado do Pará.

Reclamaram as exequentes o cumprimento obrigação imposta em sentença coletiva

proferida por este Juízo no Proc. nº 0001281-72.2015.8.14.0301. Naquele feito, foi determinada a nomeação e posse dos candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que porventura atuem na modalidade de educação especial, bem como para substituir os professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na modalidade.

Instado a se manifestar acerca do cumprimento, o executado adotou a inércia como

postura processual (certidão à fl. 44).

Em seguida, foi determinada a intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado de

Educação para cumprir ou comprovar o cumprimento da referida obrigação (fl. 45). No entanto, o prazo assinalado transcorreu sem qualquer manifestação (fl. 50).

Desta forma, foi determinada a imediata nomeação das exequentes, bem como, em razão da inércia do executado, a execução da multa anteriormente cominada (fl. 51).

Na sequencias, o Estado do Pará apresentou impugnação à execução (fls. 53-55). Em

suma, requereu o arquivamento do feito executivo, alegando que ocorreu o integral cumprimento da obrigação. Segundo o executado, “... a SEDUC esclarece também que, nos municípios em que houve oferta de vagas, apenas um temporário está exercendo o cargo de professor, no entanto, da disciplina educação física. Por fim, explica que, dos 26 (vinte e seis) temporários que estão lotados na disciplina Ensino Religioso, somente 10 (dez) estão lotados em municípios em que houve oferta de vagas no concurso. No entanto, não há condições de nomeação de concursados, pois o somatório de cargas horárias ocupadas por esses servidores não alcança o limite mínimo da jornada de trabalho de 100 horas semanais, que hoje é de 75 horas em sala de aula, conforme os termos do artigo 3º da Lei nº 8.030/2014, de acordo com o que estava previsto no item 1.5 do Edital do concurso ...” (sic, fl.54).

As exequentes, entretanto, afirmaram que não ocorreu cumprimento da ordem judicial, ratificando os termos da petição inicial (fls. 64-68).

À fl. 226 o Estado do Pará noticiou a interposição de agravo de instrumento no qual requereu a reconsideração da decisão proferida por este juízo.

Às fls. 234-243 consta petição de terceiros requerendo ingresso na lide na qualidade de
amicus curiae
.

É o relato necessário. Decido.

Inicialmente, convém registar que este feito cuida de execução de sentença coletiva. Por conta disso, não mais se discute acerca do conteúdo do comando proferido no processo de acertamento, sendo incabível eventual a dilação probatória acerca das teses veiculadas na ação original.

Assim, não remanesce interesse jurídico que justifique a inserção da figura do amicus curiae, tal como formulado no pedido de fls. 234-243. Efetivamente, quaisquer terceiros e/ou demais interessados no cumprimento da sentença proferida no Proc. nº 0001281-72.2015.8.14.0301 deverão promover o seu próprio pedido de execução, no qual hão de comprova que são beneficiários do título executivo judicial coletivo. Dito isso, indefiro o pedido de ingresso do amicus curiae na lide.

Quanto à execução propriamente dita, infere-se que o Estado do Pará foi intimado por duas vezes para dar o cumprimento à pretensão exequenda ou comprovar a satisfação da pretensão (fls. 43 e 45). Todavia, adotou a inércia como comportamento processual.

Entretanto, após a determinação para a imediata nomeação das exequentes e a cominação de multa (fl. 51), o executado apresentou impugnação do cumprimento de sentença. Alegou, em resumo, que a obrigação imposta na sentença foi inteiramente cumprida, não subsistindo interesse capaz de justificar a marcha processual.

Contudo, ao invés de rechaçar a pretensão executiva, os argumentos do executado a reforçaram. Efetivamente, o executado admitiu que “... dos 26 (vinte e seis) temporários que estão lotados na disciplina Ensino Religioso, somente 10 (dez) estão lotados em municípios em que houve oferta de vagas no concurso ...” (sic, fl. 54). O seja, segundo o próprio executado existem, no mínimo, 10 professores admitidos em caráter temporário ministrando a disciplina de Ensino Religioso.

Assim, inexistem margem para dúvida. A confissão do executado destoa completamente do comando imposto na sentença coletiva, cuja dicção foi no sentido de dar nomeação e posse aos candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que estivessem em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que porventura atuem na modalidade de educação especial e em ensino religioso. Também foi determinada a substituição dos professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica nas duas modalidades.

Desta forma, se ainda existem professores temporários exercendo tais atividades, não há que se falar no cumprimento integral da sentença. Interessa registrar que o edital do certame de seleção estipulou 50 vagas para o polo de Abaetetuba. Em consequência, havendo necessidade de pessoal especializado, não poderá o executado se valer dos serviços de professores temporários.

Em consonância com os fundamentos antecedentes, reitero a determinação para que o Estado do Pará nomeie e emposse as exequentes em 05 (cinco) dias, apresentando, no mesmo prazo, a comprovação da ordem.

Por fim, faculto às exequentes apresentar memória de cálculo da multa aplicada, em 15 dias, tendo em vista a execução da parte pecuniária.

Intimem-se as partes.

Belém, 31 de março de 2020.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

Cuida-se, na origem, de execução de sentença prolatada, em 05/02/2019, nos autos de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Estadual (proc. 0001281- 72.2015.8.14.0301), sob o argumento de que o Estado do Pará manteve servidores temporários e professores efetivos em desvio de função, mesmo após a realização do Concurso Público C-167, destinado ao provimento de cargos de professor para as disciplinas Educação Especial e Ensino Religioso.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença em execução, com grifos meus:

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito.

Como consectário,
condeno o Estado do Pará a nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando na modalidade de educação especial, bem como para substituir os professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na modalidade.

Condeno o Estado do Pará, ainda, a nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (mesmo que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando em educação religiosa e/ou ensino religioso, bem como para substituir os professores que, embora sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na disciplina.

Em vista do efetivo cumprimento desta decisão e considerando, inclusive, o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, ratifico, no que couber, a tutela de urgência deferida no curso do processo, para que as nomeações e posses ocorram em até 60 dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (art. 300 do CPC).

Quanto aos demais aspectos referidos na petição de ingresso, julgo-os improcedentes, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários.

O trânsito em julgado dessa sentença foi certificado em 5/11/2019, nos autos da ACP (id. 13711224 – Pág. 1).

A decisão agravada,
considerando a declaração do executado, ora agravante, de que
existem 10 professores admitidos em caráter temporário ministrando a disciplina de Ensino Religioso, conclui que ainda há necessidade de pessoal especializado; não podendo, então, o executado, se valer dos serviços de professores temporários. Nessa senda, o juízo entendeu não ter ocorrido o cumprimento integral da sentença, pelo que determinou que o Estado nomeie e dê posse às exequentes/agravadas.

O Agravante sustenta que a
obrigação constante da sentença proferida na ação civil pública é inexequível em relação às agravadas, pois extrapolada a validade do concurso; bem ainda, alega que
, conforme documentos já inclusos nos autos,
os temporários que atualmente exercem função de professor no quadro da SEDUC foram contratados após a vigência do concurso C-167, de modo que o Estado não está descumprindo o comando judicial
.

Como bem frisa o agravante, em sua peça recursal, o concurso C-167 foi homologado em 28/12/2012, conforme edital nº 013/2012; e o prazo de validade do referido certame, que é de 02 (dois) anos, foi prorrogado por mais 02 (dois), nos termos da Portaria nº 889/2014-SEAD; restando, pois, o respectivo vencimento em 28/12/2016.

Acerca da validade do concurso, não é matéria a ser discutida nesta fase recursal, pois, certamente, já exaurida quando do conhecimento da Ação Civil Pública. Cuida-se, agora, da execução do título judicial exarado naquele processo. De todo modo, vejo que não cabe razão ao agravante, neste ponto, pois a ação cuja sentença está em execução foi ajuizada em 2015, durante a validade do certame, de forma que sua execução é válida ainda que após o decurso do prazo prorrogado do concurso público.

O que conta, portanto, é a data do ajuizamento da ação de conhecimento. Vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - AÇÃO ORDINÁRIA - 1. APELO DE KARYNE CURY VICARI - PLEITO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A NOMEAÇÃO DEVERIA TER OCORRIDO - INDEVIDO - REMUNERAÇÃO CONDICIONADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ E STF - RECURSO NÃO PROVIDO - 2. APELO DO ESTADO DO PARANÁ -
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - REJEITADA - AÇÃO AJUIZADA ANTES DE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRA - EDITAL N.º 153/2010 QUE PREVIU A EXISTÊNCIA DE 21 VAGAS PARA O REFERIDO CARGO NO MUNICÍPIO DA LAPA - ILEGALIDADE VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO
(TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1338804-6 - Ponta Grossa - Rel.: Regina Afonso Portes - Unânime - - J. 30.06.2015)

(TJ-PR - APL: 13388046 PR 1338804-6 (Acórdão), Relator: Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 30/06/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1610 21/07/2015)

Insiste, o agravante, na tese da ocorrência de violação ao precedente do STF (RE nº 837.311/PI), considerando que o direito à nomeação decorre dos seguintes casos: “I) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE 598.099); II) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”, hipóteses não reveladas o presente caso.

Argumenta, também, o agravante, que as agravadas não figuram entre as 47 (quarenta e sete) vagas ofertadas para ao cargo de professor de Educação Especial, do Município de Abaetetuba, haja vista ocuparem as colocações 53 (Liliany), 148 (Dilma Mara), 56 (Josiane), 64 (Luiza Maria), 112 (Márcia Ângela), 61 (Carla Ciane), 133 (Lucila) e 108 (Janete), conforme edital nº 17/2014.

Alega que, no Município de Abaetetuba, local para o qual as Agravadas concorreram às vagas, não existem professores temporários de Educação Especial, tampouco professores efetivos sem qualificação na Educação Especial, conforme dito pela SEDUC, por meio de nota técnica. Aduz que as agravadas, em sua inicial, sequer comprovaram (ou mesmo afirmaram) que existem, no Município de Abaetetuba, professores temporários de Educação Especial ou servidores efetivos sem a devida qualificação.

Quanto ao fato de as agravadas não constarem entre os candidatos aprovados dentro do número de vagas, isso é notório. Elas buscam inserção dentro do dispositivo da sentença, ora em execução, que estabelece direito à nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando na modalidade de educação especial e ensino religioso, bem como para substituir os professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na modalidade.

Nessa toada, é preciso verificar se o Estado do Pará já deu total cumprimento à sentença, como alega, ou se ainda cabe nomeação de candidatos preteridos. Essa constatação, entretanto, só pode se dar diante de informações detalhadas sobre a quantidade de temporários e de servidores efetivos em desvio de função ocupando a função de Professor de Educação Especial na URE de Abaetetuba para a qual as agravadas se candidataram.

Compulsando os autos de origem (proc. 0839710-36.2019.8.14.0301), vejo que a Nota Técnica exarada pela SEDUC (ID 14563759) informa o seguinte: foram ofertadas 502 (quinhentas e duas) vagas para o cargo de Professor de Educação Especial, tendo sido nomeados 607 (seiscentos e sete) candidatos; o Anexo I, que demonstra o quadro dos temporários que ora estão lotados na modalidade Educação Especial, com base nos dados referentes ao ano letivo de 2018, contém somente 1 (um) professor lotado em município para o qual houve oferta do concurso público, no entanto, não se engloba no cargo ofertado no certame, pois o servidor exerce a disciplina de Educação Física; o Anexo II, com o quadro de temporários que ora estão lotados na disciplina de Ensino Religioso, com base nos dados referentes ao ano letivo de 2018, demonstra que dos 26 (vinte e seis) docentes, somente 10 (dez) estão lotados em município que houve oferta do concurso público.

Na decisão em apreço, o magistrado
a quo
rechaça o argumento do Estado de total cumprimento da sentença exequenda, considerando que:

(...)Efetivamente,

o executado admitiu que “... dos 26 (vinte e seis) temporários que estão lotados na disciplina Ensino Religioso, somente 10 (dez) estão lotados em municípios em que houve oferta de vagas no concurso...” (sic, fl. 54). O seja, segundo o próprio executado existem, no mínimo, 10 professores admitidos em caráter temporário ministrando a disciplina de Ensino Religioso.

Assim, inexistem margem para dúvida. A confissão do executado destoa completamente do comando imposto na sentença coletiva, cuja dicção foi no sentido de dar nomeação e posse aos candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que estivessem em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que porventura atuem na modalidade de educação especial e em ensino religioso. Também foi determinada a substituição dos professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica nas duas modalidades.

Desta forma, se ainda existem professores temporários exercendo tais atividades, não há que se falar no cumprimento integral da sentença. Interessa registrar que o edital do certame de seleção estipulou 50 vagas para o polo de Abaetetuba.

Concluo que a decisão agravada entende não cumprida a totalidade da sentença por conta da situação evidenciada de servidores temporários na função de Professor de Ensino Religioso, o que não é o caso das agravadas que concorreram a vagas para o cargo de Professor de Educação Especial. Desse modo, diante da declaração da SEDUC de que não há temporários na função de Professor de Educação Especial lotados na URE Abaetetuba, entendo não comprovada a preterição das agravadas, a teor da tese firmada no precedente obrigatório do STF (RE nº 837.311/PI).

Entendo que, para o cumprimento da sentença nos termos determinados, é necessário levantar a existência de professores em desvio de função, bem ainda, observar a colocação das exequentes em cotejo com as nomeações já efetivadas pela administração, de forma a confirmar o efetivo direito vindicado pelas exequentes/agravadas, bem como evitar preterição de candidatos porventura aprovados em posição anterior a elas, o que vejo não ter sido considerado pelo juízo
a quo
.

Não é viável, portanto, a imediata nomeação determinada pelo juízo
a quo
na decisão ora agravada, ante a não comprovação, pelas exequentes/agravadas, da existência de vagas ocupadas por servidores temporários ou efetivos em desvio de função suficientes a alcançar suas colocações no certame.

Quanto à multa, vejo que foi aplicada em decisão anterior, contra a qual o agravante não esclarece se interpôs o recurso devido. De toda forma, não cabe irresignação sobre a sanção neste recurso, pois, em tese, preclusa.

Ante o exposto
, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, que determina ao Estado nomear de imediato as exequentes, nos termos da fundamentação
.

Publique-se. Intime-se

Belém-PA, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2021